Tribunal: TJBA
Processo: 8002759-74.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito nº 8002759-74.2024.8.05.0022 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Raissa Fonseca Terena Recorrido: David Lima de Jesus Defensor Público: Paulo Henrique Malagutti Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Cinge-se a controvérsia à análise de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do juízo de origem que rejeitou a denúncia oferecida contra David Lima de Jesus, ao argumento de inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por considerar ilícita a abordagem policial que ensejou a apreensão de entorpecentes. II. Questão em discussão (i) Verificar se a conduta dos policiais militares ao abordar o recorrido foi fundada em elementos objetivos suficientes para caracterizar justa causa para a persecução penal; (ii) Analisar se a denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como se está lastreada em suporte probatório mínimo apto a ensejar o recebimento da peça acusatória. III. Razões de decidir A Denúncia oferecida pelo Ministério Público encontra-se devidamente estruturada, com exposição clara dos fatos e classificação jurídica adequada, conforme exigência do art. 41 do CPP, e respaldada em elementos de convicção constantes do inquérito policial. A abordagem policial que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de balança de precisão operante foi motivada por circunstâncias objetivas: presença do acusado próximo a veículo sem placa, fuga do referido automóvel e atitude suspeita do recorrido. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a fuga ao avistar guarnição policial, associada a outros elementos, configura fundada suspeita a ensejar abordagem e busca pessoal (ARE 1467500 AgR, STF; AgRg no HC 900.030/SP, STJ). Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é cabível o recebimento da denúncia para viabilizar a instrução processual, não se podendo confundir juízo de admissibilidade com juízo de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese firmada: "1. É válida a busca pessoal realizada por policiais militares quando baseada em fundada suspeita, decorrente de conduta suspeita e fuga do investigado ao avistar a guarnição, somada a elementos objetivos e contexto fático que evidenciem plausibilidade da existência de crime." "2. Estando a denúncia instruída com elementos mínimos de autoria e materialidade delitivas, impõe-se seu recebimento, sob a égide do princípio do in dubio pro societate." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 41, 157, 244 e 395, III; Lei n.º 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência citada: STF, ARE 1467500 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC 900.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF, j. 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002759-74.2024.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras – BA, em que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de recorrente, e David Lima de Jesus, como recorrido. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão de primeiro grau e determinar o recebimento da denúncia, possibilitando o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator